Tribunal: TJBA
Processo: 8070272-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070272-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. CONTROVÉRSIA SOBRE USO OFF LABEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg a paciente portadora de Esclerose Sistêmica, doença crônica, autoimune e progressiva. A controvérsia centra-se na legalidade da concessão judicial do fármaco, incorporado ao SUS, mas prescrito em uso específico não expressamente previsto no PCDT da patologia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão judicial do medicamento Micofenolato de Mofetila, incorporado ao SUS, mas prescrito em uso diverso daquele previsto no PCDT aplicável à Esclerose Sistêmica; e (ii) estabelecer se, diante da urgência clínica e da ineficácia dos tratamentos convencionais, é cabível a flexibilização dos critérios de prova e da exigência de parecer do NATJUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O medicamento Micofenolato de Mofetila está incorporado ao SUS no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e consta no PCDT nº 737/2022 da Esclerose Sistêmica, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 06 do STF quanto à vedação do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados.
A controvérsia não reside na ausência de incorporação do fármaco ao SUS, mas sim na negativa administrativa de fornecimento com base em interpretação restritiva do PCDT, a despeito da comprovação médica da ineficácia dos tratamentos de primeira linha e da urgência clínica do quadro.
Ainda que a prescrição represente uso off label, a jurisprudência admite excepcionalmente essa possibilidade, desde que demonstrada, como no caso, a refratariedade aos demais tratamentos padronizados e a existência de respaldo científico quanto à eficácia e segurança do fármaco para o quadro específico da paciente.
A recusa administrativa, diante da urgência, da gravidade do quadro clínico e da existência de parecer técnico do CESAU-MP favorável à prescrição, revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental à saúde e à vida.
Em hipóteses nas quais o medicamento está incorporado ao SUS e a controvérsia se limita à adequação terapêutica frente à falha dos tratamentos previstos, é admissível flexibilizar a exigência de parecer prévio do NATJUS e o rigor probatório exigido nos Temas 06 e 1234 do STF, mormente diante de risco de agravamento irreversível à saúde da paciente.
O risco de dano alegado pela Fazenda Pública não se sobrepõe, em ponderação de valores constitucionais, ao risco de dano irreparável à vida e à saúde da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamento incorporado ao SUS é admissível mesmo em uso diverso do previsto no PCDT, desde que demonstrada a ineficácia das terapias padronizadas e a urgência clínica.
A negativa administrativa fundada em interpretação restritiva do protocolo, sem considerar a situação concreta do paciente, viola os direitos fundamentais à saúde e à vida.
Quando o medicamento está incorporado ao SUS, mas há urgência e falha dos tratamentos de primeira linha, é cabível a flexibilização da exigência de parecer prévio do NATJUS e do rigor probatório estabelecido nos Temas 06 e 1234 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 489, § 1º, V e VI; CPC, art. 927, III, § 1º; Lei nº 10.742/2003, art. 7º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024, DJe 11.10.2024; STF, RE nº 566471 (Tema 06), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente, j. 05.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070272-91.2025.8.05.0000
, o tendo como Agravante

o
ESTADO DA BAHIA

e, como Agravado,
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO A
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA